Tribunal: TJPA
Processo: 0809407-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809407-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPOSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-
Analisando os argumentos narrados, entendo que as razões recursais não conseguiram me convencer que a decisão merece reparos, uma vez que a suspensão de exigibilidade do crédito somente é cabível com o deposito integral do montante devido, nos exatos termos do art. 151 do CTN.

2-
Dessa forma, não subsiste o pedido do agravante de requerer a suspensão apenas com a caução por meio de depósitos mensais dos valores que entende incontroverso, e não os valores integrais da dívida.

3-
Portanto, como bem disse o Ministério Público em sua manifestação “o agravante não pode contorcer a Lei a seu favor somente para que na hipótese em que a ação seja julgada procedente, o que é incerto, receba as verbas retroativas em menor tempo, fugindo do regime dos precatórios. O recorrente deve realizar a escolha de como proceder: ou deposita INTEGRALMENTE em juízo o valor do crédito tributário ou permanece realizando os pagamentos administrativos mensais do parcelamento firmado.”

4-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Nº 0809407-69.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A.
, devidamente representado pela advogada Elisa Silva de Assis Ribeiro, OAB/MG nº 58.749, constituída nos autos, contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Num. 2398031 - Pág. 422 a 424) que, nos autos da Ação Ordinária nº 0816574-78.2017.8.14.0301 interposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Dentre as hipóteses acima expostas apenas o depósito do seu montante integral é idôneo para suspensão do crédito, não havendo a possibilidade de suspensão por outras formas de garantia do juízo.

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconheço a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito, bem como não sendo está a ação de rito adequado para a realização de depósitos mensais referentes às parcelas devidas no parcelamento nº 702016090127636-5, pelo que indefiro o pedido da petição do ID. Num. 11135707, ratificada pelo petição do ID. Num. 11885586.”

Inconformada a Globalbev interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2398030 - Pág. 1 a 15), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, em razão do direito do contribuinte de depositar em juízo os valores referentes aos créditos tributários discutidos judicialmente (valores das prestações mensais do Parcelamento nº 702016090127636-5), suspendendo, assim, a exigibilidade dos mesmos, nos termos do artigo 151, II, do CTN e assim impedir a recorrente de ser considerada inadimplente junto a esse parcelamento.

Liminarmente pede para ser autorizado a realizar depósitos mensais referentes às parcelas devidas no parcelamento nº 702016090127636-5, reconhecendo-se expressamente que tal procedimento não implicará na exclusão da Autora desse parcelamento, uma vez que a exigibilidade das parcelas depositadas permanecerá suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II (depósito do montante integral do crédito tributário) e/ou inciso V (concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial) do CTN. E no mérito, a confirmação da tutela.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2560428 - Pág. 1 e 2).

O agravado apresentou resposta ao recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão atacada. (Num. 2644988 - Pág. 1 a 6).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão analisada (Num. 2663335 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, trata do pedido da GLOBALBEV acerca da possibilidade do juízo autorizar a realização de depósitos mensais ao invés do deposito integral como preceitua o art. 151, II do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

Analisando os argumentos narrados, entendo que as razões recursais não conseguiram me convencer que a decisão merece reparos, uma vez que a suspensão de exigibilidade do crédito somente é cabível com o deposito integral do montante devido, nos exatos termos do art. 151 do CTN,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - Moratória;

II - O depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - A concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – O parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

A simples leitura do referido artigo é suficiente para afirmar que o depósito só suspende a exigibilidade do crédito tributário caso seja realizado no montante de valor integral de dívida. Dessa forma, não subsiste o pedido do agravante de requerer a suspensão apenas com a caução por meio de depósitos mensais dos valores que entende incontroverso, e não os valores integrais da dívida.

Portanto, como bem disse o Ministério Público em sua manifestação
“o agravante não pode contorcer a Lei a seu favor somente para que na hipótese em que a ação seja julgada procedente, o que é incerto, receba as verbas retroativas em menor tempo, fugindo do regime dos precatórios. O recorrente deve realizar a escolha de como proceder: ou deposita INTEGRALMENTE em juízo o valor do crédito tributário ou permanece realizando os pagamentos administrativos mensais do parcelamento firmado.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020